Tribunal: TJDFT
Processo: 0700278-44.2021.8.07.0004
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE AMEAÇA PRATICADO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. TESE DEFENSIVA. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA E SEGUNDA FASES. ALTERAÇÃO. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6. REDUÇÃO DA PENA DEFINITIVA. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA.

1. Nos crimes cometidos em situação de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos de prova. 1.1. Ao analisar as provas produzidas nos autos, verifico que a narrativa da vítima, além de ter relevante valor probatório, por se tratar de crime no âmbito da violência doméstica, está em consonância com as demais provas nos autos (depoimentos prestados na delegacia e durante a instrução processual), não havendo que se falar em absolvição por insuficiência probatória por ausência de dolo específico.

2. Com efeito, é sabido que crime de ameaça é formal e, portanto, se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, capaz de lhe causar temor e abalar a tranquilidade, sendo irrelevante a intenção de concretizar o mal prometido. 2.1. No caso em análise, restou claro que as palavras proferidas pelo apelante causaram temor à vítima, pois, ao se sentir ameaçada por mal grave e injusto, perpetrado pelo réu, procurou a autoridade policial, representou criminalmente contra ele e requereu o deferimento de medidas protetivas, o que foi prontamente atendido. Assim, sem razão o apelante ao pretender a absolvição do crime de ameaça, restando comprovado que o réu proferiu ameaças contra a vítima, incutindo-lhe fundado temor.

3. A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP não atribui pesos absolutos para cada uma delas, a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito, sendo possível que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto (AgRg no REsp n.o 143.071/AM, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 6/5/2015). 3.1. Em que pese a discricionariedade dada ao magistrado na primeira fase da dosimetria da pena, essa eg. 2a Turma Criminal já manifestou entendimento de que, na valoração de cada circunstância judicial negativa, a pena mínima em abstrato deve ser aumentada em 1/6 (um sexto). Precedentes.

4. De acordo com a jurisprudência do STJ, na segunda fase da dosimetria, “deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado" (AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 22/05/2017). Assim, utilizando o referido critério, a pena definitiva deve ser readequada para 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção.

5. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido.